Tribunal: TJES
Processo: 5005426-25.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005426-25.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SERASA S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada por MURILO FERREIRA DE MENEZES, julgou procedentes os pedidos em face do banco apelante, condenando-o ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tese recursal referente à aplicação da Súmula 385 do STJ configura inovação recursal; (ii) determinar a regularidade da condenação imposta ao banco pela falha na prestação do serviço, decorrente de negativação indevida por dívida já quitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese defensiva amparada na Súmula 385 do STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição...") depende da alegação e comprovação de um fato específico: a existência de anotações negativas anteriores e legítimas.

O Banco Santander, ao deixar de arguir tal matéria fática em contestação, não a submeteu ao contraditório na origem, de modo que a invocação somente nas razões de apelação representa indevida inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso neste ponto, sob pena de supressão de instância (CPC, art. 1.013, § 1º).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a Súmula 297 do STJ, e a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou comprovado nos autos que o débito, com vencimento em 27/05/2024, obteve pagamento integral em 14/06/2024 (sexta-feira), ao passo que a negativação do nome do autor junto à SERASA ocorreu em 18/06/2024 (terça-feira).

A inscrição mostrou-se manifestamente indevida, pois realizada quatro dias após a efetiva quitação da obrigação, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), sendo o lapso temporal suficiente para o sistema do banco processar a quitação.

Em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo abalo sofrido.

A indenização fixada em R$ 6.000,00 revela-se equitativa e razoável, em proporcionalidade com a gravidade do dano, observando o caráter punitivo e compensatório da medida, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Em razão do desprovimento do recurso na parte conhecida, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal, vedada pelo § 1º do art. 1.013 do CPC, a alegação em apelação da incidência da Súmula 385 do STJ, quando o fato (existência de negativações legítimas preexistentes) não foi arguido em contestação.

A instituição financeira responde objetivamente (art. 14 do CDC) por falha na prestação do serviço ao realizar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes dias após a quitação integral da dívida.

A negativação indevida por dívida já paga configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 944 do CC), atendendo ao caráter punitivo e compensatório da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 186, 927 e 944. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5005426-25.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: SERASA S/A e MURILO FERREIRA DE MENEZES

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada por MURILO FERREIRA DE MENEZES, julgou procedentes os pedidos em face do banco apelante, condenando-o ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: (i) a preliminar de não conhecimento parcial do recurso dada a inovação recursal; e (ii) no mérito, a regularidade da condenação imposta ao Banco Santander pela falha na prestação do serviço.

O apelado Murilo Ferreira de Menezes suscitou, em contrarrazões, o não conhecimento do apelo quanto ao argumento de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, por configurar manifesta
inovação recursal
.

Esta preliminar, igualmente, merece acolhimento.

O ordenamento processual civil pátrio veda a inovação, em sede recursal, de matérias fáticas ou jurídicas que não foram objeto de debate e apreciação perante o juízo de primeiro grau. O âmbito de cognição do tribunal é delimitado pela matéria impugnada, a qual, por sua vez, deve guardar correlação com o que foi discutido na instância
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É o que dispõe o art. 1.013, § 1º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

A tese defensiva amparada na Súmula 385 do STJ ("
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
") depende, para sua aplicação, da alegação e comprovação de um fato específico: a existência de anotações negativas anteriores e legítimas em nome do consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Santander em sua contestação limitou-se a defender a regularidade da negativação objeto da lide, a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de ato ilícito. Em nenhum momento o banco alegou, como fato impeditivo do direito do autor, a existência de negativações pretéritas que pudessem atrair a incidência do referido verbete sumular.

Ao deixar de arguir tal matéria fática em momento oportuno (contestação), a questão não foi submetida ao contraditório e, por conseguinte, não foi analisada pelo magistrado sentenciante, que se ateve aos limites da lide.

A invocação da Súmula 385 somente nas razões de apelação representa, portanto, indevida inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento por esta Corte Revisora.

Acolho, pois, esta preliminar, para não conhecer do recurso de apelação no que tange à tese de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Examinada esta questão preliminar, o apelante busca afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia, nesta seara, cinge-se em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pela inscrição do nome do autor/apelado em cadastro de inadimplentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
").

A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo este pelos danos causados independentemente da aferição de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, o autor, Sr. Murilo Ferreira de Menezes, logrou êxito em comprovar, de forma cabal, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os documentos colacionados à inicial demonstram, de maneira inequívoca, a seguinte cronologia fática:

Um débito no cartão de crédito do autor, no valor de R$ 564,53, possuía vencimento em 27/05/2024;

O autor realizou o pagamento integral do referido débito na data de 14/06/2024 (sexta-feira), conforme comprovante emitido pelo Banestes (ID 12847330);

O Banco Santander, não obstante a dívida já estar quitada, solicitou à SERASA a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que ocorreu na data de 18/06/2024 (terça-feira).

A inscrição, portanto, foi manifestamente indevida, pois realizada quatro dias após a efetiva quitação da obrigação.

A tese do apelante de que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa seria exclusiva do consumidor não encontra qualquer amparo probatório. O pagamento foi efetuado, e cabia à instituição financeira, detentora dos sistemas de controle de pagamento, abster-se de negativar o nome de cliente adimplente.

Mesmo considerando o prazo usual de compensação bancária, o lapso temporal entre o pagamento (14/06) e a negativação (18/06) era mais que suficiente para que o sistema do banco apelante processasse a quitação e cancelasse qualquer ordem de inscrição em curso.

Ao negativar o nome do consumidor por dívida já paga, o banco apelante incorreu em evidente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e praticou ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), gerando o inequívoco dever de indenizar.

É cediço na jurisprudência pátria que, em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo abalo sofrido pela vítima, pois este decorre da própria ilicitude do ato.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, fixada em seis mil reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor.

Destarte, a manutenção da sentença, na parte conhecida do recurso, é medida que se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante (Banco Santander) ao patrono do autor/apelado (Sr. Murilo Ferreira de Menezes, para o total de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso, e nesta extensão, negar-lhe provimento.